Tribunal: TJDFT
Processo: 0739487-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739487-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS AGRAVADO: MBCE RESTAURANTE LTDA., GCA RESTAURANTE LTDA, G.C.C.B. RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA., ANGELO MATTEUCCI, ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA, CLAUDIA BOLLA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 68720121/68432712). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator